Tribunal: TJDFT
Processo: 0708032-76.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NA PERMANÊNCIA DO RÉU EM CASA. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu nas penas do artigo 24-A da Lei 11.340/06, fixando-lhe a pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto. Também foi fixado valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença e com juros de mora desde a citação. Ao final, foi concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve dolo no descumprimento das medidas protetivas; e, (ii) aferir se o caso exige condenação do réu por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela direta e primeiramente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero.

4. O consentimento da vítima torna atípico o delito de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), porque afasta a ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime. Precedentes.

5. Considerando a afirmativa da vítima de que concordou que o acusado permanecesse na casa até ter condições financeiras de pagar aluguel, não há falar na ocorrência da prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, por atipicidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.